Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Recurso especial. Conta individualizada do PASEP. Saques em folha de pagamento (FOPAG). ônus da prova. Tema repetitivo 1.300 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE).
2. A agravante alegou que o paradigma teria criado duas regras distintas de distribuição do ônus da prova, e que, no caso concreto, caberia ao Banco do Brasil S/A comprovar a regularidade dos saques, realizados sob a forma de retirada em caixa. Pleiteou a inversão do ônus da prova, sustentando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade dos saques efetuados em conta individualizada do PASEP, especificamente sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ.

III. Razões de decidir
4. O paradigma aplicado estabelece que o ônus da prova da irregularidade dos saques em conta individualizada do PASEP varia conforme a forma do saque: compete ao participante (autor) demonstrar o inadimplemento nos casos de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), nos termos do artigo 373, I, do CPC; e ao Banco do Brasil, nos casos de saque em caixa de agência, conforme o inciso II do mesmo dispositivo legal.
5. No caso concreto, os saques impugnados ocorreram sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, caracterizando pagamento por Folha de Pagamento, de modo que cabia à autora comprovar o não recebimento dos valores, encargo do qual não se desincumbiu.
6. Ausente comprovação de irregularidade ou ato ilícito na gestão da conta individual do PASEP, correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial por alinhamento ao precedente vinculante.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.